Tribunal: TJBA
Processo: 8014192-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014192-41.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VICTOR ALMEIDA GALVAO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): WALKYRIA ARAUJO LANDIM, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, CATHARINA PASSOS BORGES, FERNANDA AMES MARTINI APELADO: ASSISTE VIDA LTDA - EPP e outros (2) Advogado(s):GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA, CATHARINA PASSOS BORGES, FERNANDA AMES MARTINI, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, WALKYRIA ARAUJO LANDIM ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA DE REMOÇÃO EMERGENCIAL. DIAGNÓSTICO REMOTO INADEQUADO. AMPUTAÇÃO DE HÁLUX. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações simultâneas interpostas por BRADESCO SAÚDE S/A e VICTOR ALMEIDA GALVÃO DE OLIVEIRA contra sentença que julgou procedente ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço de assistência domiciliar (home care), condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 15.000,00 por danos estéticos, em razão da amputação do hálux esquerdo do autor após atendimento negligente de ferimento causado por mordedura de cão. A seguradora sustenta ilegitimidade passiva, inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal e inexistência de danos indenizáveis. O autor requer a majoração das indenizações em razão da gravidade e irreversibilidade do dano sofrido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço de home care realizado por empresa credenciada; e (ii) estabelecer se os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante da amputação sofrida pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva dos fornecedores integrantes da cadeia de prestação de serviços de saúde. A operadora de plano de saúde responde solidariamente pelos danos decorrentes da atuação da empresa de home care credenciada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC. A recusa de envio imediato de ambulância e a avaliação médica realizada remotamente por aplicativo de mensagens caracterizam falha grave na prestação do serviço de assistência domiciliar. As rés não demonstraram a adequação do atendimento prestado nem afastaram o nexo causal entre a conduta omissiva e o agravamento do quadro infeccioso que culminou na amputação do hálux esquerdo. As comorbidades preexistentes do autor não configuram excludente de responsabilidade, pois eram de conhecimento das rés e exigiam maior cautela no atendimento médico. A amputação de membro em decorrência de falha na prestação de serviço médico configura dano moral in re ipsa e caracteriza dano estético autônomo pela alteração permanente da integridade física do paciente. A majoração das indenizações para R$ 20.000,00 por danos morais e R$ 20.000,00 por danos estéticos atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e as funções compensatória e pedagógica da reparação civil. A sucumbência recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO Preliminar rejeitada. Apelação da BRADESCO SAÚDE S/A desprovida. Apelação de VICTOR ALMEIDA GALVÃO DE OLIVEIRA parcialmente provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n. 8014192-41.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes BRADESCO SAÚDE S/A e VICTOR ALMEIDA GALVÃO DE OLIVEIRA e. como apelados BRADESCO SAÚDE S/A, ASSISTE VIDA LTDA – EPP E VICTOR ALMEIDA GALVÃO DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA POR BRADESCO SAÚDE S/A e, DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO INTERPOSTA POR VICTOR ALMEIDA GALVÃO DE OLIVEIRA, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a indenização por danos estéticos para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo os demais termos da sentença; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)